Tribunal: TRF3
Processo: 0002867-42.2013.4.03.6126
Órgão julgador: , vencido o Desembargador Federal Fausto de Sanctis que mantinha a prestação pecuniária estabelecida na sentença, no valor de 50 salários mínimos.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
133/283)

0002867-42.2013.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 94998

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALOR DO DIA-MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

1. A culpabilidade é acentuada, especialmente tendo em vista a formação superior do acusado, detentor de instrução acima do homem médio, deveria usar o seu conhecimento em favor da construção de uma sociedade melhor, e não se valer disso para obter vantagem ilícita.

2. A personalidade do acusado foi valorada negativamente porque há diversos apontamentos criminais em seu desfavor por fatos ocorridos antes e depois do caso aqui julgado. Todavia, não há elementos autorizadores a majorar a pena-base, pois o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

3. As circunstâncias e consequências do crime foram valoradas como negativas pelo juí

Inteiro teor:
133/283)

0002867-42.2013.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 94998

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALOR DO DIA-MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

1. A culpabilidade é acentuada, especialmente tendo em vista a formação superior do acusado, detentor de instrução acima do homem médio, deveria usar o seu conhecimento em favor da construção de uma sociedade melhor, e não se valer disso para obter vantagem ilícita.

2. A personalidade do acusado foi valorada negativamente porque há diversos apontamentos criminais em seu desfavor por fatos ocorridos antes e depois do caso aqui julgado. Todavia, não há elementos autorizadores a majorar a pena-base, pois o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

3. As circunstâncias e consequências do crime foram valoradas como negativas pelo juízo. De fato, extrapolam o normal ao delito, visto que além de ensejar lesão ao patrimônio público, vitimou pessoa idosa que, ludibriada, recebeu valores indevidos aos quais acreditava fazer jus, causando danos materiais e psicológicos graves em uma fase delicada da vida.

4. A incidência de duas circunstâncias atenuantes não leva, necessariamente, à somatória de frações porque não há previsão legal de fração para cada atenuante reconhecida. Assim, deve se dar em operação única. No caso, deve ser aplicada a fração de 1/5 (um quinto).

5. Valor do dia-multa reduzido para 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado.

6. Alterado para o regime aberto o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, mantendo-se a substituição dessa pena por duas penas restritivas de direitos. Valor da prestação pecuniária reduzido para 5 (cinco) salários mínimos.

7. Apelação da acusação parcialmente provida. Apelação da defesa parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusação, para majorar a pena-base pela culpabilidade e pelas circunstâncias e consequências do crime; DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa, para afastar a circunstância judicial da personalidade e conduta social, fazer incidir a fração de 1/5 (um quinto) para as circunstâncias atenuantes e fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, e, DE OFÍCIO, reduzir o valor do dia-multa, ficando a pena definitiva estabelecida em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, decidiu, DE OFÍCIO, reduzir o valor da prestação pecuniária para 5 (cinco) salários mínimos, na mesma proporção da redução do valor do dia-multa, nos termos do voto do Relator, vencido o Desembargador Federal Fausto de Sanctis que mantinha a prestação pecuniária estabelecida na sentença, no valor de 50 salários mínimos.